Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-17.2020.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços de transporte. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Compreensão dos fatos já se deu, suficientemente, pelas provas documentais acostadas aos autos. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA. Não antecipação de vale-pedágio. Descumprimento de obrigação legal pelo contratante. Dever imposto pela Lei no 10.209/2001. Ré que não se desincumbiu de comprovar fato

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços de transporte. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Compreensão dos fatos já se deu, suficientemente, pelas provas documentais acostadas aos autos. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA. Não antecipação de vale-pedágio. Descumprimento de obrigação legal pelo contratante. Dever imposto pela Lei no 10.209/2001. Ré que não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, II, do CPC. Indenização cabível, nos termos do artigo 8o da citada lei, considerada constitucional em recente decisão do STF (ADI no 6.031/DF). Condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de indenização material por infração legal. Pretensão de ressarcimento de valores a título de pedágio. Desacolhimento. Ocorrência de bis in idem. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.